Tribunal: STJ
Processo: 5038354-31.2022.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885519 - RS (2025/0093206-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LISETE BOLZAN DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MAURO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ADILSON MACHADO - RS045588
ADILSON MACHADO - SP195637
RAFAEL BARCELOS MACHADO - RS086969
AGRAVADO
: HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR TRICOT SANTOS - RS032882
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48324998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 770e2118-7f61-4d31-882d-d1749f31deaf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/06/2025
16/06/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48324998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/06/2025 14:42:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 770e2118-7f61-4d31-882d-d1749f31deaf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2885519 - RS (2025/0093206-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: LISETE BOLZAN DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MAURO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: ADILSON MACHADO - RS045588
ADILSON MACHADO - SP195637
RAFAEL BARCELOS MACHADO - RS086969
AGRAVADO
: HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR TRICOT SANTOS - RS032882
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil e pela Súmula no 182 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada impede o conhecimento do agravo interno,
conforme estabelecido no art. 1.021, § 1o, do CPC e na Súmula
no 182 do STJ.
4. A parte agravante limitou-se a reiterar suas razões recursais
sem combater os fundamentos da decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, não apresentando fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada.
Documento eletrônico VDA48062420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:58
Código de Controle do Documento: 3d41eda7-d4c7-4949-95f8-84f0a9ada60c

5. A jurisprudência do STJ é clara ao exigir que a impugnação
da decisão agravada seja realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, sob pena de não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código
de Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente lançados
na decisão que foi assim redigida:

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando: Súmula 83/STJ e
ausência de prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os
referidos fundamentos.
Nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em
Recurso Especial que "não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o Recurso Especial.

Documento eletrônico VDA48062420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:58
Código de Controle do Documento: 3d41eda7-d4c7-4949-95f8-84f0a9ada60c

Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante limita-se a comprovar
genericamente que abordou os pontos tidos por não combatidos na decisão
agravada.
Ademais, como bem salientou a decisão da Presidência, os
fundamentos da inadmissão do apelo extremo não foram combatidos, seja pela
generalidade do combate à falta de prequestionamento, seja pela não utilização de
precedente contemporâneo que justificasse o conhecimento do apelo pela
divergência.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.826/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/10/2024
25/10/2024

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48062420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/06/2025 14:19:58
Código de Controle do Documento: 3d41eda7-d4c7-4949-95f8-84f0a9ada60c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.885.519 / RS
Número Registro: 2025/0093206-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00111701096766 111701096766 50383543120224047100
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURO DOS SANTOS
AGRAVANTE : LISETE BOLZAN DOS SANTOS
ADVOGADOS : ADILSON MACHADO - RS045588
RAFAEL BARCELOS MACHADO - RS086969
AGRAVADO
: HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR TRICOT SANTOS - RS032882
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO
(CONTRATO DE GAVETA)
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48267747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: b50948b7-f6d6-46a1-9e04-ebb8ec877fd2

AGRAVANTE : LISETE BOLZAN DOS SANTOS
AGRAVANTE : MAURO DOS SANTOS
ADVOGADOS : ADILSON MACHADO - RS045588
ADILSON MACHADO - SP195637
RAFAEL BARCELOS MACHADO - RS086969
AGRAVADO
: HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR TRICOT SANTOS - RS032882
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIOGO FRANCISCO BEVILACQUA - RS062137
CASSIANO PORTELLA CERESÉR - RS062531
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:36:15
Código de Controle do Documento: b50948b7-f6d6-46a1-9e04-ebb8ec877fd2